Tribunal: STF
Processo: ARE 1454438
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FINSOCIAL. SÚMULA 343/STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido do cabimento da ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/1973) quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação contrária à própria Constituição Federal ou tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 343 do STF. 



    2. Na presente hipótese, quando da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo, a matéria não era controvertida neste STF, tampouco a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época, razão pela qual plenamente cabível a ação rescisória.



    3. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.